Tribunal: STF
Processo: ARE 1419653
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto por H. S. A. contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido contra acórdão da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-A E ARTIGO 241-B, AMBOS DA LEI Nº 8.069/90, E ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DA LEI PENAL EM VIGOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA MÍDIA APRESENTADA PELA MÃE DA VÍTIMA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA. INVIABILIDADE. INTERESSE VOLTADO APENAS NO PROPÓSITO DE SE AFIRMAR A VERACIDADE DA PROVA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR QUAIS CONVERSAS E IMAGENS ARMAZENADAS NO CD SE REVELARIAM ADULTERADAS OU COLOCADAS FORA DO CONTEXTO FÁTICO. INSTADA A DEFESA TÉCNICA A APONTAR O QUE CONSIDERAVA NO CONTEÚDO DA MÍDIA COMO SENDO UM MATERIAL ALTERÁVEL E A EXECUTAR, INCLUSIVE, A CONTRAPROVA DESSE FATO, PREFERIU FICAR SILENTE, ENTENDENDO QUE O ÚNICO MOTIVO A SER ENTÃO ALEGADO SE REFERIRIA NO SENTIDO DE SE SABER SE O CONTEÚDO ERA OU NÃO ORIGINAL. LADO OUTRO, TODAS AS PROVAS QUE FORAM ARRECADADAS COM O ACUSADO FORAM SUBMETIDAS A PERÍCIA TÉCNICA (INDEX 000299), COMPROVANDO QUE SE TRATAVA DE PROVAS SEGURAS E SEM QUALQUER ADULTERAÇÃO. DESSA FORMA, INEGÁVEL COMPREENDER QUE A PROVA PERICIAL PRETENDIDA PELA DEFESA SE ALINHOU NO CONTEXTO JURÍDICO DESTE CASO COMO SENDO DE NATUREZA PROCRASTINATÓRIA, CABENDO AO JUÍZO SINGULAR O SEU INDEFERIMENTO, AUTORIZADO PELA NORMA DO ARTIGO 400, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA PERICIAL QUE SE MOSTROU DESNECESSÁRIA A APURAÇÃO DA VERDADE RELACIONADA A IMPUTAÇÃO E DE IGUAL FORMA IMPERTINENTE POR ESTAR DESVIADO DO FOCO PRINCIPAL DA CAUSA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PROVAS AFIRMADAS POR INTERMÉDIO TESTEMUNHAL E MATERIAL. FRAGILIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO PARA QUE SEJA ARRECADADO MATERIAIS COM INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS, AGENDAS, COMPUTADORES, FILMADORAS DIGITAIS, PENDRIVES E OUTROS DADOS, PERTINENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS (INDEX 000224). ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA QUANTO A APREENSÃO DO NOTEBOOK DA MARCA DELL, QUE SE ENCONTRAVA COM O ACUSADO, NO INTERIOR DE SUA MOCHILA, QUANDO FOI ABORDADO NA RUA. CONSTA QUE, EM DATA DE 12 DE MARÇO DE 2015, OS AGENTES POLICIAIS SURPREENDERAM O ACUSADO NA SAÍDA DA 1ª IGREJA EVANGÉLICA CONGREGACIONAL DE NITERÓI, COMUNICANDO-O ACERCA DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM SUA RESIDÊNCIA, QUE FOI EXPEDIDO PELO JUÍZO DE PISO NOS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL Nº 0008378-06.2015.8.19.0004, TENDO ENTÃO SIDO CIENTIFICADO A ELE, QUE CONCORDOU EM ACOMPANHAR AS DILIGÊNCIAS DE TODO E QUALQUER MATERIAL TECNOLÓGICO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, INCLUSIVE, A MOCHILA QUE ELE CARREGAVA NO DIA DA ABORDAGEM E NO QUAL CONTINHA UM NOTEBOOK APREENDIDO, CONSOANTE SE VERIFICA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO ACUSADO EM SEDE POLICIAL (INDEX 000241 E 000242). ILEGALIDADE NA AÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APESAR DE A DECISÃO JUDICIAL TER AUTORIZADO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, NÃO OBSTA QUE A ABORDAGEM POLICIAL PROCEDIDA AO ACUSADO TENHA OCORRIDO NOUTRA LOCALIDADE, ESPECIALMENTE PORQUE NECESSÁRIA A PRESENÇA DELE E, ALÉM DISSO, ELE, POR SUA VEZ, CONCORDOU COM A MESMA E DESEJOU, INCLUSIVE, CONTRIBUIR PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CRIME DO ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90. DOLO. OBSERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ARTIGO 241-A E ARTIGO 241- B, AMBOS DA LEI Nº 8.069/90. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE A SUCESSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTRUPRO DE VULNERÁVEL PARA A IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PENA. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS PRÓPRIOS ELEMENTOS SUBJETIVOS DOS CRIMES AOS QUAIS FOI O ACUSADO CONDENADO. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA CADA UM DOS CRIMES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME DE POSSUIR E ARMAZERNAR IMAGENS PORNOGRAFICAS INFANTO JUVENIL. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90. RECONHECIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE. QUATRO IMAGENS QUE SE REVELARAM COMO SENDO DE PORNOGRAFIA INFANTO JUVENIL. EMBORA REPUGNANTE E ABOMINÁVEL, DEVE SER DIMINUÍDA A PENA, EIS QUE AUTORIZADO PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO, SENDO APLICADO, TODAVIA, A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 EM VIRTUDE DE OS REGISTROS SEREM GROTESCOS E PERPASSADOS COM CENAS DE SEXO DE CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO PARA FIXÁ-LA NO MONTANTE DE 11 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 16 DIAS-MULTA, ARBITRADO OS DIASMULTA EM 1/30 DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. MANUTENÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ARTIGO 387, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICABILIDADE. ACUSADO QUE RESPONDEU AOS TERMOS DA AÇÃO EM LIBERDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ARTIGO 92, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPEDIMENTO. AINDA QUE O ACUSADO TENHA SIDO CONDENADO A UMA PENA SUPERIOR A 04 ANOS, NECESSÁRIO SE FAZ A EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA E ESPECÍFICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 92 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte em acórdão que apresenta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-A E ARTIGO 241-B, AMBOS DA LEI Nº 8.069/90, E ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 69, SENDO ESSES DOIS ÚLTIMOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO PENAL. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENSÃO POSTA NO SENTIDO DE QUE HÁ OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO UNÂNIME PROLATADO PELA COLENDA SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE AFASTADA NA MOTIVAÇÃO DE QUE O FATO DE A DECISÃO JUDICIAL TER AUTORIZADO A BUSCA E APREENSÃO EM DETERMINADO ENDEREÇO, NÃO OBSTA QUE A ABORDAGEM POLICIAL PROCEDIDA AO ACUSADO TENHA OCORRIDO NOUTRA LOCALIDADE, ESPECIALMENTE PORQUE NECESSÁRIA A PRESENÇA DELE E, ALÉM DISSO, ELE, POR SUA VEZ, CONCORDOU COM A MESMA E DESEJOU, INCLUSIVE, CONTRIBUIR PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AOS TERMOS DO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90. PENA FIXADA PARA ESTE DELITO, NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, NO MONTANTE FINAL DE 08 MESES DE RECLUSÃO. ASSISTE RAZÃO A DEFESA TÉCNICA, PORQUANTO, A MAGISTRADA A QUO RECEBEU A PEÇA DE DENÚNCIA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 (E-DOC. 000329) E PROFERIU A SENTENÇA DE NATUREZA CONDENATÓRIA NA DATA DE 11 DE JANEIRO DE 2021 (E-DOC. 000614), OU SEJA, QUANDO TRANSCORRIDO UM PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E ALGUNS DIAS. DESSA FORMA, RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL REFERENTE AO CRIME DO ARTIGO 241-B DA LEI Nº 8.069/90 AO QUAL O ACUSADO HEVERTON DA SILVA DE ASSIS FORA CONDENADO, DANDO-SE POR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE COM REFERÊNCIA A ESSE DELITO, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 109, INCISO VI, COMBINADO COM O ARTIGO 110, PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 119 E ARTIGO 107, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Afirma a defesa que houve quebra da cadeia de custódia da prova, bem como ofensa ao sistema acusatório.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, quanto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, no que diz respeito às demais questões suscitadas no apelo extremo, a irresignação não merece prosperar.



    É que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegação, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente